Tribunal: TJDFT
Processo: 0761674-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o-A, DO CPC/15. TEMA STJ No 1.076. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1.Trata-se de hipótese de rejulgamento, com nova apreciação da matéria em decorrência de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076 do STJ.
2. O Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese jurídica: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.”.
3. No caso concreto, há um distinguishing e não se evidencia adequada a aplicação de percentual sobre o valor da causa, aparentemente maior, tendo em vista que, nas ações de cunho declaratório, como é o caso da Ação de Usucapião, aquele é meramente estimativo, não se mostrando apropriado para fins de base de cálculo da verba honorária sucumbencial.
4. Constatada a ausência de afronta à tese definida pela Corte Superior no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076 do STJ, não há justificativa para o exercício de juízo de retratação.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Acórdão mantido.